Tribunal: TJPA
Processo: 0000724-29.2010.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000724-29.2010.8.14.0053

APELANTE: ISAAC FERNANDES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
ARTS. 312 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO POR SEREM AS TESTEMUNHAS SERVIDORES DO FÓRUM, INCLUSIVE O JUIZ DIRETOR DO FÓRUM. TESE IMPROCEDENTE. PESSOAS INDICADAS QUE ATUARAM APENAS COMO TESTEMUNHAS NO PROCESSO, NÃO PRATICANDO NENHUM OUTRO ATO DIVERSO DE SEUS DEPOIMENTOS PRESTADOS, NÃO TENDO SIDO CONFIGURADO QUALQUER SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTOS DE NENHUM DELES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A AUTORIA DELITIVA, EXISTINDO NO MÁXIMO UM PECULATO CULPOSO, O QUE ENSEJARIA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRETENSÃO REJEITADA. PROVADO NOS AUTOS A CONDUTA DELITIVA QUE FOI ATRIBUIDA AO APELANTE NA DENÚNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 599 DO STJ. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Isaac Fernandes
, através de advogada constituída, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, que condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 312 (Peculato) do CPB
, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia
que em dia e horário não especificado, no mês de janeiro de 2009,
o denunciado entregou ao Sr. Antônio Helson Fontes de Sousa, seu amigo íntimo, o veículo tipo caminhonete marca Chevrolet, modelo S10 De Luxe 2.8, placa DAD 5772-SP
, que apresentava registro de furto/roubo no
infoseg
, apreendido em função de inquérito policial nº 2008.000142-7, e processo criminal nº 053.2008.2.000.73-9, objeto de auto de apresentação e apreensão, do espelho do
infoseg
, do boletim de ocorrência policial militar e ofícios oriundos da polícia civil, o qual, conforme o penúltimo documento mencionado, teve a posse em razão de função de Diretor de Secretaria, da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu.

Aduziu o apelante, durante a instrução no procedimento investigatório, que entregou o referido veículo para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde daquele município, para distribuição de merenda escolar, na zona rural, no entanto, a referida Secretaria, em documento juntado aos autos, afirmou que desconhecia qualquer entrega de veículo ao órgão municipal, além do que, o próprio recebedor do veículo, Sr. Antônio Helson, esclareceu que a Secretaria de Educação possuía outros veículos para realizar seus misteres e a entrega do bem não foi comunicada à Secretaria de Educação.

Em razões recursais, ID 5095286
,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender carente de provas os autos para ensejar um decreto condenatório pelo crime de peculato doloso, podendo no máximo ser entendido como peculato culposo, onde deverá ser extinta a punibilidade do denunciado com base no art. 312, § 2º e § 3º, do CPB, pois o mesmo reconheceu sua culpabilidade e restituiu o bem à administração pública antes do trânsito em julgado da decisão.

Argui também a suspeição ou impedimento das testemunhas ouvidas em juízo, já que as mesmas eram servidoras do fórum, inclusive do próprio Juiz Leonel Cavalcante, devendo também ser aplicado, no presente caso, o princípio da bagatela.

Postula, ao final, a manifestação expressa desta Corte de Justiça sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença condenatória em sua íntegra.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR:

Pretendida nulidade da ação penal por alegada suspeição ou impedimento das testemunhas de acusação
.

Requer a defesa do denunciado a anulação da ação penal, pois entende existente suspeição ou impedimento das testemunhas ouvidas em juízo, já que as mesmas eram servidoras do fórum, inclusive do próprio Juiz Leonel Cavalcante.

De plano verifico que tal preliminar não merece prosperar, já que nenhum vício foi detectado em todo o andar processual, tendo sido garantido todo o contraditório e a ampla defesa ao denunciado, além do que, como dito nas próprias razões recursais, tanto os funcionários do fórum, quanto o juiz Leonel, atuaram no feito somente como testemunhas, não praticando qualquer outro ato diverso de seus depoimentos prestados em sede policial e em juízo, não havendo qualquer impedimento ou suspeição dessas pessoas pelo simples motivo de serem serventuárias ou magistrado do fórum onde ocorreu o ilícito,

inclusive, de bom alvitre ressaltar, que durante o depoimento dessas testemunhas o acusado estava devidamente assistido pela Defensoria Pública, que nada alegou no momento oportuno, não sendo demonstrado qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, tendo sua defesa sido exercida de forma ampla e incondicionada em todo andar processual,
motivo este que rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise da tese apresentada no mérito do presente apelo.

MÉRITO:

1 - Da requerida absolvição por inexistência de provas quanto à autoria delitiva.

No mérito,
requer a defesa absolvição dos apelantes, já que inexistentes provas suficientes para embasar um decreto condenatória, assim como inexistir dolo por parte dos recorrentes, uma vez que em momento algum tiveram qualquer intenção subjetiva em enganar a administração pública.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, vejo que esta tese esposada não merece guarida, já que foi devidamente provado que o apelante foi autor do crime que lhes foi atribuído, por tudo que foi trazido ao processo,
senão vejamos
:

A testemunha FRANCIVAN RODRIGUES DA SILVA
, servidor público municipal cedido ao fórum da cidade de São Félix do Xingu, disse ao juízo da causa, mídia constante no link constante à ID 12159681, que não chegou a ver nenhum documento de cessão do veículo ao Sr. Antônio Helson; que essa cessão do veículo foi intermediada pelo apelante; que o denunciado e o Sr. Antônio Helson eram amigos; que a entrega do veículo foi feita de forma informal, de boca; que o veículo só retornou ao fórum depois de uma busca e apreensão do mesmo.

O Sr. ANTÔNIO HELSON FONTES DE SOUZA, em juízo, disse que
na data do fato era supervisor da Secretaria de Educação na rural do município; que a cessão da caminhonete foi feita pelo denunciado, mas acredita que por ordem superior; que a Secretária de Educação não tinha conhecimento dessa cessão do veículo à Secretaria de Educação Municipal; que quem dirigia o veículo era o depoente; que chegou a fazer umas 3 viagens no veículo para a Secretaria de Educação; que o Secretário adjunto tinha conhecimento dessa cessão; que caso os oficiais de justiça do fórum viessem a precisar do veículo era para entregarem esse a eles; que o veículo ficou por volta de uns três ou quatro meses a serviço da Secretaria de Educação; que nesse período, em momento algum, foi utilizado para fazer qualquer serviço do fórum.

A testemunha, ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA, esclareceu ao juízo da causa
, mídia constante nos autos, que era Secretário adjunto de Educação Municipal; que houve uma cessão informal da caminhonete à Secretaria de Educação; que não sabe se o juiz do fórum tinha conhecimento; que a caminhonete ficou a disposição da Secretaria por apenas uma semana.

O juiz à época do fato. Dr. LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI, na condição de testemunha dos autos, disse ao juízo da causa
, mídia constante no processo, que por ser Diretor do Fórum acabou tomando conhecimento de que a polícia civil havia levando um veículo apreendido e entregue ao denunciado, que era Diretor de Secretaria, tendo este cedido o carro a um sobrinho de sua esposa, momento em que o referido magistrado determinou que o meirinho fosse atrás do carro e trouxesse o mesmo de volta ao fórum, no entanto, por perceber um certo medo do oficial de justiça em cumprir a ordem, o próprio juiz, após acionar a polícia, saiu em diligência, encontrando a caminhonete nas mãos da pessoa que o apelante teria entregue; que nesse momento determinou que o carro lhe fosse devolvido, sendo cumprida a ordem pelo referido senhor, que não esboçou qualquer reação.; que o Sr. Antônio Helson era sobrinho da esposa do acusado; que a caminhonete ficou nas mãos do Sr. Antônio Helson por cerca de uns 15 a 20 dias; que quando esse Senhor foi abordado, alegou que tinha colocado pneus novos no carro, mas isso não impediu que o depoente retomasse o bem.

O acusado, ora apelante, negou a prática delitiva, dizendo em juízo que o magistrado, à época, Dr. Leonel, tinha conhecimento da cessão do veículo à Secretaria de Educação Municipal; que o próprio juiz havia solicitado esse veículo da Delegacia de Polícia para ser utilizado pelos Oficiais de Justiça do fórum; que quando os Oficiais necessitassem do veículo a Secretaria de Educação deveria cedê-lo aos mesmos.

Pelos depoimentos traçados acima, vejo que o veículo, caminhonete
marca Chevrolet, modelo S10 De Luxe 2.8
, apesar de ter sido solicitado pelo juiz, Diretor do Fórum, à Delegacia de Polícia, para ser utilizado pelos oficiais de justiça, quando necessário, não chegou as suas mãos, tendo sido entregue diretamente ao denunciado, que era Diretor de Secretaria na Vara Única da Comarca o qual, sem nenhum titubear, cedeu o mesmo ao Sr. Antônio Helson Fontes Sousa, o qual, pelo que se percebeu nos autos, utilizava o carro para fins pessoais, inclusive afirmando, quando o veículo foi apreendido, que havia gastado dinheiro comprando pneus novos.

Além do que, apesar do recorrente alegar que o veículo foi cedido à Secretaria de Educação Municipal, nada foi trazido ao processo que comprovasse essa dita cessão, muito pelo contrário, tudo que foi acostado aos autos corrobora, ainda mais, o que foi alegado na peça acusatória, pois como dito alhures, foi necessário o próprio Diretor do Fórum sair em diligência, com ajuda de reforço policial, a procura do referido carro, e ao encontra-lo, tomou das mãos de quem estava indevidamente, não sendo isso uma entrega espontânea do bem como afirmou a defesa em suas razões recursais, não podendo incidir, nesse caso, a tipificação constante no
art. 312, § 2º e § 3º, do CPB, pois o crime a que incorreu o denunciado não foi de peculato culposo e sim, o agente agiu com dolo na espécie.

Assim, por entender que a decisão condenatória proferida nos autos foi deveras escorreita e embasada em tudo que foi produzido no presente processo, como os testemunhos prestados e a vasta documentação acostada, bem como por não averiguar qualquer
erro in judicando
, nem qualquer dúvida que por ventura pudesse ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, a sentença condenatória deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.

2 – Da pretendida aplicação do princípio da bagatela ao caso em exame
.

Quanto a pretensão em ver aplicado, ao caso em estudo, o princípio da bagatela, ou princípio da insignificância, esta tese também se mostra totalmente descabida, já que tal princípio não se mostra aplicável em crimes cometidos em face da administração pública, sendo esse entendimento inclusive sumulado pelo próprio STJ.

SÚMULA 599
: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.

Também de bom alvitre ressaltar que mesmo se houvesse a possibilidade da aplicação desse princípio, em delitos cometidos contra a administração pública, necessário se faria que o bem objeto do crime fosse em valor insignificante, o que não é o caso dos autos, já que estamos tratando aqui de uma caminhonete
marca Chevrolet, modelo S10 De Luxe 2.8
, de alto valor no mercado, e para aplicação dessa benesse, necessário seria que o bem fosse de até 10% do salário mínimo vigente, o que não é o caso deste processo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Se o valor da res furtiva é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não há falar em aplicação do princípio da insignificância
, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1689951/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)
Grifei e destaquei

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 31/05/2023